Tribunal: TJDFT
Processo: 0051542-32.2016.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0051542-32.2016.8.07.0000 EXEQUENTE: ROGERIO JOSE DE ARAUJO, ROSANGELO JOSE DE ARAUJO, EDNA PEIXOTO DE ARAUJO OLIVEIRA, JOSE DE ARAUJO FILHO, JANUNCIO JOSE DE ARAUJO, EDSON JOSE DE ARAUJO EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL INTERESSADO: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Nada a prover quanto às petições de ID 65699124 e ID 66203296, pois já decidido no ID 64217938. 2. À Secretaria do Conselho Especial para o acompanhamento do pagamento do requisitório aos HERDEIROS de JOSÉ FIRMO DE ARAÚJO, inclusive expedição de ofício retificador, conforme requerimento da parte nos ID 65596521 e ID 66031774, e determinação no ID 61910697. Cumpra-se. Brasília, 2 de dezembro de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator